Tribunal: TJDFT
Processo: 0707466-93.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. UM OITAVO SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL FIXADA. REGIME MAIS BRANDO. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA
1. Na primeira fase de cálculo da reprimenda, o STJ admite que o incremento seja realizado à razão de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável, inexistindo direito subjetivo do réu à exasperação pela fração de 1/6 (um sexto) sobre a reprimenda mínima.
2. A fixação da pena de suspensão do direito de dirigir ou de habilitação para conduzir veículo automotor deve seguir a mesma proporção utilizada para a fixação da reprimenda privativa de liberdade.
3. A exegese do § 2o do art. 33 do CP estabelece que o regime inicial menos gravoso tem por requisito não apenas o tempo de condenação, mas, também, as circunstâncias judiciais e a não reincidência do agente.
4. Recurso conhecido e desprovido.